Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700307-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUREMA ELENA TORRES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31838249), interposto por BANCO ITAUCARD S.A, em face da decisão ID 110061884 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão n° 0713130-03.2021.8.07.0004, determinou o que segue: (...) Emende-se a inicial para: a - juntar aos autos comprovante de notificação válido. O que consta nos autos não foi recebido no endereço do contrato. Como alternativa, pode, o autor, realizar protesto junto a cartório extrajudicial e anexar a neste processo. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca RENAULT, Modelo SANDERO EXPR NG AVA, Chassi 93Y5SRFH4HJ664258, Fabricação 2016, Modelo 2016, Cor VERMELHA, Placa FXG5H91, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Acrescenta que, por força da Cédula de Crédito Bancário no. 593978711.30410, a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, a Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários. Alega que o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda a petição inicial. Pede o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. Em que pese a tempestividade, ao menos nessa análise preliminar, por não vislumbrar o interesse recursal Agravante, uma vez que a decisão agravada não indeferiu a qualquer medida urgente solicitada e sobre isso não proferiu qualquer julgamento, mas apenas determinou a emenda à inicial. Ademais, não antevejo o cabimento do recurso em face da decisão recorrida, uma vez que a decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante, para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias o interesse recursal e o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2022 09:32:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador